Tribunal: STF
Processo: Rcl 92491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Samuel de Souza Barros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, e que o Juízo reclamado exigiu a realização de exame criminológico, sem fundamentação idônea.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja afastada a exigência do exame criminológico e seja analisado o preenchimento do requisito subjetivo por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena, cassando-se a decisão reclamada.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se descumprimento do enunciado nº 26 da súmula  vinculante:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo reclamado exigiu a realização de exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 2-4):

Analisando os autos, verifica-se que o sentenciado foi condenado a uma pena total de 20(vinte)anos,07(sete) meses e 15 (quinze) dias, pela prática dos delitos de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, possuindo saldo remanescente de pena de aproximadamente 09(nove)anos e 27(vinte e sete) dias, conforme o relatório da situação processual executória. 
Compulsando os autos, verifico que o apenado preenche apenas parte dos requisitos previstos no art. 112 da Lei nº 7.210/84, quais sejam: bom comportamento carcerário, ante a ausência de falta grave nos últimos doze meses, conforme consta no atestado carcerário acostado aos autos no sequencial 603.1; requisito temporal mínimo, consoante se verifica pelo atestado de pena, completado em 26/09/2025.
(...) Observa-se que o reeducando foi condenado pela prática de dois crimes hediondos, sendo um homicídio por motivo torpe (som alto), e somente a existência de bom comportamento no interior do estabelecimento prisional não possui o condão de confirmar sua ressocialização considerando os tipos de crimes cometidos. 
Ainda, verifica-se que os delitos pelos quais o apenado cumpre pena foram praticado sem 2015,estando o apenado preso desde 2016,o que demonstra a necessidade de maior cautela ao analisar a aptidão do sentenciado para gozar de regime prisional menos severo e eventuais benefícios que lhe concederiam a liberdade, ainda que provisória.
(...) Assim, diante das circunstâncias dos crimes cometidos pelo apenado, necessária a perícia para avaliar a capacidade de adaptação do condenado ao regime de cumprimento de pena no semiaberto, a probabilidade de não delinquir e o grau de probabilidade de reinserção na sociedade. Nesse sentido, Súmula 439 do STJ: " Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
    8. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para  formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)”

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

    9. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator